Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ROUBO DE VEÍCULO UTILIZADO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FORTUITO EXTERNO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos, decorrente de roubo de veículo locado a terceiro que realizava corrida intermediada pelo aplicativo da ré.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça e no mérito busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais ao argumento de error in judicando. Alega necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por figurar como cliente da plataforma, já que paga pelos serviços ofertados na condição de consumidor final. Invoca a teoria do Risco do Empreendimento para responsabilização da ré por falha na prestação de serviço sob alegação de omissão e desídia por não promover segurança ao cliente e que deveria administrar os dados de seus usuários a fim de evitar fraudes no cadastro. Afirma ausência de fortuito externo e que sofreu dano material em ricochete no valor de R$ 37.012,00, tendo em vista que o veículo furtado era de sua propriedade e estava locado ao motorista cadastrado.
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id’s 20789294 e 20789300), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
4. Não são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas as partes se beneficiavam do desenvolvimento da atividade de transporte por aplicativo. Embora o autor não tenha contrato firmado junto a ré, locava o veículo objeto do roubo ao motorista cadastrado, o que deixa evidente não figurar como destinatário final do serviço de intermediação prestado. Ausente a relação de consumo, por consequência, resta afastada a aplicação teoria do risco do empreendimento prevista no art. 14 do CDC.
5. Não há nos autos elementos que indiquem que a empresa ré tenha agido com desídia ou omissão em relação aos fatos narrados, como equivocadamente alega o recorrente. Com efeito, a sentença proferida na ação penal que apurou o roubo, aponta que o motorista do aplicativo recebeu solicitação de corrida de Bianca Larrissa, mas permitiu o ingresso no veículo dos dois homens que se fizeram passar por amigos da cliente cadastrada, o que afasta por completo a alegação de responsabilidade da ré quanto suposta falha na segurança nos dados dos clientes (Id 20620742).
6. Por outro lado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o roubo praticado por passageiro mediante utilização de arma de fogo constitui fato desconexo ao contrato de mobilidade urbana privado realizado via plataforma tecnológica e, sendo extraordinário e inevitável, porque impossível resistir aos acontecimentos, constitui-se em fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso. Precedente: Acórdão 1267635, 07107075020198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Jefferson Luiz dos Santos Cruz versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda; Acórdão 1242539, 07254515020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Sergio Gabriel Pereira Borges versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.